Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-39.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008543-39.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), WANDERLEI SOARES DA COSTA DE PINHO - CPF: 812.129.331-68 (EMBARGANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT
– OMISSÃO
– OCORRÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos

de

declaração
se destinam a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada omissão, imperioso se faz o seu afastamento do julgado.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por WANDERLEI SOARES DA COSTA DE PINHO, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 67403491 – pág. 01
).

O embargante alega omissão
do acórdão ao argumento de que suas razões contidas em recurso de apelação (Num. 47355466) não foram analisadas quanto à inexistência de sucumbência recíproca e equívoco na redistribuição do ônus sucumbencial.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado e analisar o art. 85, § 14º, do CPC.

Contrarrazões (
Num. 70315989
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre omissão constante no Acórdão.
Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

Alega o embargante que recorreu da sentença singular objetivando sua reforma quanto a impossibilidade
de sucumbência recíproca, equívoco na redistribuição do ônus sucumbencial e que o
decisum
não observou o disposto no art. 85, do CPC, ao determinar que o pagamento de honorários advocatícios arbitrados, fosse realizado por cada parte no valor respectivo.

Ao analisar o acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício apontado pela parte.
Inicialmente, há que se registrar que se trata de questão relativa a erro material, portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

Ressai dos autos que o autor, ora embargante, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente e reembolso das despesas médicas. A condenação, porém, reconheceu o direito somente ao reembolso das despesas médicas
.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal também já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Com tais considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para tão somente sanar omissão apontada, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021